Tribunal: TJMT
Processo: 1025462-90.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025462-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 630.449.941-87 (AGRAVANTE), NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES - CPF: 006.946.741-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), IEDA SOUZA DE MORAES - CPF: 361.347.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – REITERADAS DECISÕES – ENTENDIMENTO DOMINANTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento deste Sodalício, a Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 421, cristalizou o entendimento de que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Defensoria Pública Estadual, contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1025462-90.2022.8.11.0000
.

A
Recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão, sobre o fundamento de
ser devida a condenação do Agravado em honorários advocatícios.

Com essas razões, requereu:

(...) a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão para reconhecer o direito de a Defensoria Pública a receber honorários advocatícios, por ser ato de Justiça.

O Agravado, nas suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese,
a Defensoria Pública Estadual insurge-se contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1025462-90.2022.8.11.0000
, que reconheceu não ser cabível a condenação do Agravado em honorários advocatícios, em benefício da Agravante.

Revela os autos que a Defensoria Pública, assistindo as pessoas N. R. S. de Moraes e Cia. LTDA. – ME e outros, enfrentou, naquele Recurso de Agravo de Instrumento, a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1004728-85.2017.8.11.0003, deixou de condenar o Exequente ao pagamento de verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Pretendeu
a reforma da decisão sobre o fundamento de ser devida a condenação do Agravado em honorários advocatícios.

Argumentou, em síntese, que “a interpretação dada pela r. decisão de Id 88904186 induz verdadeira inconstitucionalidade e ilegalidade, uma vez que deixa de arbitrar honorários em favor da Defensoria Pública, já que faz incidir a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014 e, esta não está prevista no artigo 134, mormente na remissão de seu §4º”
.

Em contato inaugural com o feito, proferi uma decisão unipessoal que desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque o
decisum
combatido estava em consonância com o entendimento adotado por esta Corte Estadual e pela Súmula n. 421 do STJ.

Contra esse desprovimento monocrático, ergue-se, agora, a Recorrente.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que
não
assiste razão à Agravante.

De fato, com relação à condenação do Agravado, o Estado de Mato Grosso, nos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, este Sodalício tem entendimento assente no sentido da sua impossibilidade, já que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, as prerrogativas daquela instituição foram equiparadas às do Ministério Público e às da Magistratura.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS. SÚMULA 421 STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1008388-51.2021.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – EQUIPARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO À MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – FEITO EXTINTO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1 – Em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, impossibilitou-se a condenação dos Municípios no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, eis que as prerrogativas da instituição foram equiparadas ao do Ministério Pública e a da Magistratura.

2 – Não é possível proceder à condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios, nos executivos fiscais extintos pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que o processo não se encerrou em decorrência de vícios, ou maculas, derivadas da atuação do Ente Público. (N.U 0001993-37.2006.8.11.0018, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Demais disso,
in casu,
pelo fato de o Exequente, na ação de piso, ser o Estado de Mato Grosso, incide a Súmula n. 421 do STJ, no sentido de que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça cristalizou, na Súmula 421, o entendimento de que "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

2. Hipótese em que é indevido o pagamento dos honorários sucumbenciais pela Universidade Federal de Pernambuco em favor da Defensoria Pública da União.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.067.907/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante.

2. "Não se pode falar em violação à coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.993.139/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida, que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento
, e, consequentemente,
não fixou os honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023